Tribunal: TJDFT
Processo: 0738563-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÕES SUCESSIVAS NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. ARTIGO 126, §2o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 3o DA RESOLUÇÃO N. 391 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, DE 10/05/2021. IMPOSSIBILIDADE. FATO GERADOR. IDENTIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme preconiza o art. 126 da Lei de Execução Penal, “O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”, admitindo o seu §2o, que as atividades de estudo sejam desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância, certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação in bonam partem do artigo 126 da LEP, admite a remição da pena por estudo por atividades educacionais complementares não previstas expressamente no referido dispositivo legal, como, por exemplo, a aprovação em exames nacionais e a leitura.
3. Nos termos do parágrafo único do artigo 3o da Resolução CNJ n. 391, de 10/05/2021, e entendimento jurisprudencial, a aprovação no ENEM deve ser considerada para fins de remição por estudo.
4. A aprovação sucessiva em exames nacionais que abordam a mesma área de conhecimento, referentes ao mesmo nível escolar, não revela evolução educacional do reeducando, o que obsta a pretensa concessão, em duplicidade, do benefício da remição especial, por possuírem o mesmo fato gerador (bis in idem). Precedentes do STJ.
5. Agravo em execução penal conhecido e não provido.